Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1009608-95.2018.8.11.0000
REPRESENTANTE: ODAIR BENTO PENARIOL
REU: EDINIR CHAVES DOS SANTOS
Visto.
O autor ODAIR BENTO PENARIOL, na petição de id. 36409993, pleiteia a reconsideração da decisão de id. 3492069, na qual não foi concedido os efeitos da tutela para suspender a eficácia do Acórdão rescindendo.
Pois bem, de plano, indefiro o pedido.
A um porque, inexiste no ordenamento jurídico a figura do pedido de reconsideração.
E, a dois, porque, como já expressamente consignado na decisão que não concedeu a liminar pretendida e no Recurso de Agravo Interno aviado pelo autor, ao menos para a concessão da liminar, não se evidencia a presença da probabilidade do direito perseguido pelo mesmo.
Com efeito, reproduzo excerto da decisão que não concedeu a liminar, in verbis:
“Na hipótese, ao menos por ora, não se evidencia a presença da probabilidade do direito do autor. Isso porque, da primeira leitura dos Autos, não decorre qualquer evidência de que o Acórdão rescindendo, ao reconhecer a omissão e dar provimento ao Recurso de Embargos de Declaração de no 75063/2016, alterando o entendimento anterior no julgamento do Recurso de Apelação de no 119227/2015, tenha violado o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, ou mesmo adotado qualquer intepretação equivocada, menos ainda a ponto de poder ser reputada teratológica.”
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020
Des. SERLY MARCONDES ALVES
Relator